Tribunal: TJSP
Processo: 1030373-96.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prejuízos atribuídos à imprópria manutenção de sistema de escoamento de água, em modalidade de servidão, afetando imóvel confinante. Abordagem reparatória. Juízo de improcedência. Apelo da autora. Parcial provimento (ponto relativo à dispensa de preparo).